Tribunal: TJDFT
Processo: 0725827-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725827-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALYTA PIGNATA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE EXCELENCIA EDUCACIONAL APROVACAO EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Talyta Pignata da Silva contra decisão (ID origem 132035470) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, no cumprimento de sentença n. 0705683-12.2022.8.07.0009 manejado por Centro de Excelência Educacional Aprovação Eireli e Anna Karolline Coutinho Carlos contra a ora agravante, indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que patrocina a recorrente, de intimação pessoal da parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 37943230), a agravante pretende a reforma da decisão agravada, para deferir a intimação pessoal do agravante, uma vez que o ato processual depende de documentos e informações que somente por ela podem ser prestados, por a aplicação do art. 186, § 2o, do CPC, comprovando, inclusive, ter contatado a parte assistida e não obtendo retorno no contato. Narra que, “em ID n. 115661344 foi autorizada a pesquisa por bens, a busca via SISBAJUD restou parcialmente frutífera, tendo o valor de R$2.035,88 (dois mil, trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) transferido da conta da Agravante para conta judicial”. Entretanto, afirma que “a ora Agravante não fora cientificada, pois, conforme pode-se observar na manifestação em ID n. 116902256, a Secretária da Defensoria Pública de Planaltina/DF tentou contato com a assistida por diversas vezes, por meio de ligações e mensagens pelo aplicativo whatsapp no número de telefone celular cadastrado nos autos, porém não obteve sucesso”. Argumenta que “a determinação do juízo a quo para intimação da requerida, ora agravante, deixou de ser cumprida pela Defensoria Pública em razão deste órgão não ter conseguido contato suficiente com a Agravante, para que esta pudesse se manifestar de forma definitiva” e “o ato de informar a natureza jurídica dos valores bloqueados e manifestar-se quanto à penhora é conduta desempenhada exclusivamente pela parte assistida”. Assevera estarem presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal. No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aduz que a manutenção da decisão agravada impõe um evidente prejuízo à Agravante, na medida em que esta não poderá impugnar o bloqueio judicial e à penhora da quantia de R$2.035,88 (dois mil, trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), podendo ter sua subsistência colocada em risco. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a intimação pessoal da agravante, para entrar em contato com a Defensoria Pública e dar andamento ao feito. No mérito, a confirmação da tutela antecipada com reforma a r. decisão. Não houve recolhimento do preparo, haja vista ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 129604695, eis que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário. Este juízo não suporta as expedições estritamente necessárias, que dirá as expedições aos assistidos da Defensoria Pública, que já tem o privilégio de receber assistência jurídica gratuita e de qualidade, e não se dão ao trabalho de manter atualizado seu contato. O artigo art. 186 do CPC tem por finalidade atender eventuais deficiências das defensorias públicas sem estrutura para manter contato com seus assistidos, o que não é o caso da Defensoria local. O caso dos autos é que simplesmente o assistido não mantém seus dados atualizados. Também não é o caso de parte sem instrução ou com dificuldades de entendimento que mereça tratamento diferenciado, eis que soube procurar a defensoria pública, pedir a sua constituição, recebendo atendimento jurídico. Na declaração assinada por ocasião de constituição da defensoria pública, a parte ré se comprometeu a manter seus dados atualizados, inclusive telefone, aceitando a receber notificações da defensoria via whatsapp, devendo cumprir com estes termos fixados. Na era atual do processo digital, as comunicações são preferencialmente por meio telefônico ou por aplicativos de mensagem. Não há qualquer justificativa para determinar intimações por AR ou por oficial de justiça. A defensoria e este juízo possuem canais de atendimento por telefone e por aplicativo, bastando que a parte ré comunicasse a alteração da forma de contatá-lo. O acesso á justiça não isenta a parte de honrar com as mínimas exigências para os litigantes em juízo, a saber, manter seus dados atualizados. De certo, como o réu parece não ter interesse na solução de demanda em seu desfavor, adota aposição cômoda de não manter seu contato atualizado). Aguarde-se o prazo.” O art. 186, § 2o, do CPC estabelece expressamente que “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Contudo, o referido inciso não deve ser aplicado quando se constata mera dificuldade de contato entre a Defensoria e seu representado e o ato processual não depende de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Isso porque, a princípio, a impugnação à penhora é peça lastreada em argumentos jurídicos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MERA DIFICULDADE DE CONTATAR O REPRESENTADO. IMPUGNAÇÃO. PEÇA TÉCNICA. ATO QUE NÃO DEPENDE DA PARTE. REQUISITOS DO ART. 186, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. 1. O artigo 186, § 2°, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que "a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ela possa ser realizada ou prestada". 2. É entendimento desta Corte de Justiça que o referido inciso não deve ser aplicado quando se constata mera dificuldade de contato entre a Defensoria e seu representado. 3. Ademais, a impugnação é peça técnica, apoiada em argumentos jurídicos: sua apresentação independe de providência a ser adotada exclusivamente pelo executado (assistido). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1384053, 07229583520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 13/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal cenário, não se verifica a presença dos pressupostos processuais necessários para a concessão da tutela antecipada recursal. 3. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora